Tribunal: STF
Processo: HC 271825
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.229.566/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 13 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi precedida de justa causa, com fundadas razões e consentimento válido da moradora, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO. 
4. A abordagem policial foi motivada por flagrante delito, caracterizado pela posse de entorpecentes e pela indicação do endereço da fornecedora pelo corréu, o que legitimou a entrada no domicílio sem mandado judicial. 
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em provas que demonstraram a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas lícitas, incluindo relatórios de análise de aparelhos telefônicos, extratos bancários e depoimentos, que comprovaram a materialidade e autoria dos delitos.
7. A pretensão de absolvição dos crimes imputados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
8. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada, pois a condenação por associação para o tráfico impede o preenchimento dos requisitos legais para sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 

declarar a nulidade absoluta das provas obtidas em violação de domicílio, com fulcro no art. 157 do Código de Processo Penal, em decorrência da ausência de fundadas razões que autorizassem a entrada na residência da Paciente sem mandado judicial, determinando-se, por conseguinte, a desconstituição da condenação e a consequente absolvição da Paciente, por ausência de provas lícitas e idôneas a sustentar a acusação; 
Subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade da conduta quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação do vínculo estável e permanente, e que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do preenchimento de todos os requisitos legais pela Paciente; 
Subsidiariamente, ainda, em razão da condição de mãe solteira e única responsável pelos cuidados de sua filha de 04 (quatro) anos de idade, que seja a prisão em regime fechado substituída por prisão domiciliar.
É o relatório. Decido. 

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
No presente caso, o Tribunal estadual concluiu pela ausência de nulidade, nos termos seguintes: 

[...]
Necessário introduzir que o caso em apreço versa sobre a abordagem realizada ao corréu Villian Santos Neres e à apelante Sheila Cristina dos Santos, no dia 24/06/2021, que originou a ação penal nº 0012958-69.2021.8.16.0031, na qual foram denunciados e condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Nessa oportunidade a autoridade policial requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos dos celulares dos acusados, a qual foi deferida e, então, originou-se a instauração dos presentes autos nº 0000404- 68.2022.8.16.0031, além dos autos nº 0000464-41.2022.8.16.0031 e 0003841- 20.2022.8.16.0031, a fim de apurar o envolvimento dos réus com outros indivíduos para o fim de traficar drogas. Daí a ligação daquela apreensão com o presente caso. 
Naquela oportunidade, os policiais militares narraram no Boletim de Ocorrência e em seus depoimentos judiciais, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em frente a uma residência e, este, quando avistou a viatura policial apresentou nervosismo, colocando a mão no bolso da calça e tentando dispensar algo, o que gerou suspeita na equipe e motivou a abordagem policial. O homem era o corréu Villian Santos Neres, oportunidade em que, com ele, foram apreendidas 7 (sete) pedras, pesando 1,3g (um grama e três decigramas), de crack, além de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em cédulas trocadas. Ato contínuo, Villian declinou que sua fornecedora de drogas residia nas proximidades, sendo a mulher chamada Sheila, também conhecida como “Atentada”. Chegando ao local, os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que Villian já havia adiantado que o portão da casa ficava aberto, então entraram apenas no quintal e bateram na porta da casa, ocasião em que foram recebidos por Sheila. Nessa oportunidade, Sheila também apresentou nervosismo, inicialmente negando as acusações, mas depois autorizou a entrada da equipe policial e mostrou onde guardava a droga na residência. Assim, com Sheila foram apreendidos 35,5g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, 50g (cinquenta gramas) de crack e 876g (oitocentos e setenta e seis gramas) de maconha, além de R$ 104,75 (cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), uma balança de precisão, um comprovante de depósito bancário e um aparelho celular. 
[...]
Extrai-se das informações apresentadas, que o corréu Villian estava em situação de flagrante delito e sua abordagem foi devidamente motivada pelo nervosismo somado ao comportamento suspeito de colocar as mãos no bolso e tentar dispensar algo, característico de uma tentativa de desvencilhar-se de drogas que trazia consigo, o que foi confirmado após sua abordagem pessoal. Em seguida, tendo declinado o endereço de sua fornecedora, inclusive com detalhes, incluindo seu apelido “Atentada”, a equipe dirigiu-se até o local e encontrando o portão aberto, parou na porta da residência a bateu, sendo atendidos pela ré Sheila que autorizou e acompanhou a entrada da equipe policial na residência. 
Portanto, além das fundadas razões para realizas as buscas domiciliar, no caso em apreço ficou claro que houve também o consentimento da moradora, não havendo que se falar em nulidade

Nesse contexto, em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 
Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. E, se não bastasse, ficou registrado que “houve também o consentimento da moradora”.
Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Superada a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, em voto condutor assim fundamentado:

[...] o Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, "em especial os relatórios das análises de aparelhos telefônicos apreendidos, extratos bancários e a prova oral", concluiu pela devida comprovação da materialidade e da autoria dos delitos imputados aos acusados (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
Conforme o acórdão, ficou demonstrado que os acusados se associaram, com vínculo estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, pois as provas angariadas nos autos dão conta de que, "ao menos no primeiro semestre de 2021, Cléber do Prado da Silva e DIANA KWIECZESKI forneciam drogas, especialmente ao casal Jonas de Souza e Sheila Cristina dos Santos, mesmo quando Cléber e Jonas estavam custodiados na Penitenciária de Francisco Beltrão, oportunidade em que suas companheiras, Diana e Sheila, respectivamente, encarregavam-se da logística fora da prisão". Ficou "plenamente demonstrado que os recorrentes atuavam ativamente no comércio ilegal de entorpecentes, se beneficiando dos proventos obtidos com tal empreitada criminosa, e consequentemente, caracterizado extreme de dúvidas tanto a existência de vínculo entre os réus para a disseminação de substâncias ilícitas, quando a estabilidade deste liame subjetivo". 
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico. 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 
Por fim, o pedido relacionado à prisão domiciliar não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente